Tribunal: TJDFT
Processo: 0712917-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712917-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO AGRAVANTE: ANA LUCIA DA COSTA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por ANA LUCIA DA COSTA em face da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento manejado por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA. Eis o teor da decisão ora recorrida (ID19409385), posteriormente integrada pelo pronunciamento de ID20230295: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., contra a decisão proferida pela 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0703407-47.2018.8.07.0009), movido por ANA LUCIA DA COSTA. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (ID16276187). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID16502328). O agravo foi provido para fixar as astreintes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID17274503). A parte agravada opôs embargos de declaração (ID18961555). Em consulta ao sistema do PJE, verifica-se que os autos de origem foram sentenciados com resolução de mérito (ID69777497). Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC.” – g.n. “Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA LÚCIA DA COSTA contra decisão proferida no agravo de instrumento manejado pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, ora embargada. O agravo foi provido a fim de reduzir as astreintes fixadas na primeira instância em R$52.780,52 para o valor de R$5.000,00 (ID18635194). A parte agravada opôs embargos de declaração contra referido acórdão (ID18961555). Sobreveio a decisão de ID19409385, que julgou prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, haja vista que os autos de origem foram sentenciados com resolução de mérito. No presente recurso, a embargante alega omissão e contradição do julgado. Afirma que, ‘[...] por razões dessabidas e ocultas, o juízo a quo, ao seu bel-prazer, em momento inoportuno, proferiu sentença de mérito extinguindo o cumprimento de sentença por entender que estava satisfeito o débito perseguido naqueles autos, uma vez que os ativos bloqueados nas contas da embargada eram suficientes para quitar a dívida. Esqueceu, o sentenciante, que o agravo de instrumento aviado pela embargada/executada, não transitou em julgado, e que, portanto, não poderia pronunciar-se definitivamente sobre o mérito de questão material que foi levada à instância recursal’. Explica que ‘a sentença meritória [...] que extinguiu a execução com fundamento nos artigos 924, inc. II, c/c art. 513, caput, ambos do CPC, e que considerou o valor de R$5.380,79 como sendo devido à título de astreintes, simplesmente ignorou que o recurso em trâmite nestes autos ainda não foi acobertado pelo manto da coisa julgada, justamente porque este embargante havia dirigido embargos de declaração contra a deliberação colegiada que modificou o quantum das astreintes’. Sustenta a inaplicabilidade do art. 1.018, §1o, CPC. Ao final, pede o saneamento dos vícios apontados, ‘sobrestando o julgamento dos embargos de declaração de ID18961555 até manifestação jurisdicional definitiva do juízo de origem quanto aos embargos opostos em face da sentença que extinguiu o processo de execução’ (ID19763800). Contrarrazões (ID20205764). É o relatório. Decido. [...] No caso, a alegação de omissão e contradição não encontra respaldo. O juízo agravado não agiu incorretamente ao proferir a sentença após o julgamento de mérito do agravo de instrumento sem que antes se operasse o trânsito em julgado. Com efeito, nem o agravo de instrumento nem os embargos declaratórios opostos contra o respectivo acórdão foram recebidos no efeito suspensivo. Dessa forma, inexistia óbice para o regular prosseguimento do feito de origem e prolação da sentença que julgou satisfeita a obrigação exequenda. Nota-se que o magistrado modificou o entendimento inicialmente estampado na decisão agravada, procedendo à redução das astreintes para R$5.000,00 (ID69777497/0703407-47), em adesão ao posicionamento consignado no acórdão de ID18635194. Neste contexto, aplicável ao caso o art. 1.018, §1o, do CPC: ‘Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.’ – g.n. Logo, o agravo está prejudicado, devendo ser exercido, pela via recursal cabível, o eventual inconformismo da parte com a redução da multa cominatória realizada pela sentença. REJEITO os embargos declaratórios.” – g.n. Em seu recurso, a agravante alega que o magistrado sentenciante não exerceu o mecanismo de retratação facultado pelo art. 1.018, §1o, CPC. Afirma que o juiz, acreditando que o agravo de instrumento da executada já havia transitado em julgado, proferiu sentença atendendo aos ditames do acórdão de ID18635194. Informa que o julgador reconheceu o equívoco e tornou sem efeito a parte da sentença que extinguiu o processo, determinando que se aguardasse o trânsito em julgado do AI 0712917-43/2020. Requer o provimento do agravo interno, a fim de que os embargos de ID18961555 sejam levados a julgamento pelo órgão colegiado (ID20892206). Sem contrarrazões (ID21651848). É o breve relato. DECIDO. Compulsando os autos originários, nota-se que os embargos declaratórios opostos contra a sentença foram julgados nos seguintes termos (ID72729855): “Conheço dos embargos de declaração, pois cabíveis, adequados, tempestivos e manejados por parte legítima. No mérito, com razão a parte autora quando afirma que não houve trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0712917-43.2020.8.07.0000, no qual se discute o valor devido à autora a título de multa por descumprimento. Diante disso, exerço o juízo de retratação e torno sem efeito a parte da sentença que determinou a extinção do processo. Ainda, SUSPENDO o feito e o levantamento dos alvarás já deferidos, inclusive em favor da parte autora, considerando que nova e eventual redução pode ocorrer de ofício. Aguarde-se o trânsito em julgado do Agravo n. 0712917-43.2020.8.07.0000.” – g.n. Diante deste cenário, impõe-se afastar a prejudicialidade do agravo de instrumento inicialmente verificada por esta Relatoria. Com fulcro no juízo de retratação previsto no art. 1.021, §4o, CPC, RECONSIDERO a decisão de ID19409385, para admitir o processamento dos embargos de declaração de ID18961555, opostos em face do acórdão que julgou o Agravo de Instrumento no 0712917-43/2020. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto relativo aos declaratórios de ID18961555. Desembargador JOÃO EGMONT Relator